Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/apelante contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de telefonia. Alegações de omissões, contradições e erro material na decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise de alegada litigância de má-fé da parte apelada; (ii) saber se a teoria do desvio produtivo do consumidor foi indevidamente ignorada; (iii) saber se houve omissão na análise da Resolução ANATEL no 632/2014 quanto à cobrança de multa rescisória; (iv) saber se houve julgamento extra petita ao considerar fatura de período excluído da lide; (v) saber se ocorreu contradição entre os documentos e a fundamentação do acórdão sobre cobrança de linha telefônica; (vi) saber se houve erro material na valoração da prova sobre cobranças indevidas e ausência de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função delimitada pelo art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão.
4. A litigância de má-fé foi afastada por inexistência de provas do dolo ou alteração da verdade dos fatos.
5. A tese de desvio produtivo foi implicitamente rejeitada por ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais significativos.
6. A multa contratual foi considerada válida, diante da ausência de prova inequívoca de falha grave na prestação do serviço.
7. A menção à fatura de janeiro de 2024 foi contextual e não influenciou o julgamento sobre os períodos abrangidos pela demanda.
8. A cobrança da linha indicada não se comprovou indevida nos autos, e os documentos do autor não bastaram para inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade. 3. A tese do desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de abalo relevante, não verificado no caso concreto.”